Tribunal: STF
Processo: RE 872968
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-06
Data de publicação: 2018-02-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Multa e majoração de honorários recursais impostas no julgamento do agravo regimental. Afastamento. Demais alegações. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.



    1. Não havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    2. Afastamento da majoração de honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.



    3. No tocante aos demais argumentos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para retirar a multa imposta no julgamento do agravo regimental e para, por ora, afastar a majoração dos honorários recursais determinada na decisão embargada.